Tribunal: TJDFT
Processo: 0751305-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751305-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO MIGUEL FREIRE RECORRIDO: EDIFÍCIO SERRA DO MAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO. I. São passíveis de penhora os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, do artigo 1.368-B, caput , do Código Civil, e do artigo 22 da Lei 8.514/1997. II. A penhora de imóvel, segundo o artigo 845, § 1o, do Código de Processo Civil, faz-se por termo nos autos à vista da apresentação da certidão da respectiva matrícula. III. À luz do princípio da inscrição, consagrado no artigo 1.227 do Código Civil e no artigo 172 da Lei 6.015/1973, inexistindo óbice ou restrição na matrícula, não há impedimento à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel registrado em nome do executado na condição de devedor fiduciante. IV. Eventual negócio jurídico de transmissão não levado a registro traduz simples ajuste obrigacional que, à falta de inscrição no fólio real, não interfere na titularidade do imóvel e, por conseguinte, não impede a sua constrição. V. Eventual posse de terceiro tutelável juridicamente deve ser suscitada por meio de embargos de terceiro, nos termos do artigo 674, § 1o, do Código de Processo Civil. VI. Agravo de Instrumento provido. O recorrente aponta violação aos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 1.368-B, caput, do Código Civil e 22 da Lei 8.514/1997, insurgindo-se contra a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel registrado em nome do requerente, ao argumento de haver contrato averbado em cartório anterior ao presente processo e hipoteca do imóvel perante a Caixa Econômica Federal, que alega ter sido adquirido por terceiro de boa-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 1.368-B, caput, do Código Civil e 22 da Lei 8.514/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017